Tribunal: TJMT
Processo: 1010811-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010811-24.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- LUCIANA GASPARETTO PRESTES BENDER
AGRAVADA:- RODRIGO MULLER BENDER
Agravo de Instrumento n. 1010811-24.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que julgou improcedente a Impugnação à Execução para reconhecer a ausência de deferimento do benefício da gratuidade de justiça.
A agravante alega que o agravado interpôs Embargos à Execução que foram julgados procedentes, e ela condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
Aduz que agora ele busca o recebimento dessa verba, todavia, por ser beneficiária da justiça gratuita, o feito deve ficar suspenso até que se demonstre alteração na situação financeira do beneficiário (§ 3o do art. 98 do CPC).
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravado ajuizou Embargos à Execução em face da agravante, os quais foram julgados procedentes, sendo declarada a nulidade da execução, e a embargada condenada no pagamento dos honorários sucumbenciais em 10% do valor da atualizado da causa.
A sentença foi confirmada na Apelação n. 0003868-88.2016.8.11.0051 (Id 43197465 - Pág. 9).
Deu-se então início ao Cumprimento de Sentença para o recebimento dessa verba.
A agravante diz que é beneficiária da justiça gratuita e por isso aplica-se o § 3o do art. 98 do CPC.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou evidenciado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que não há demonstração que esteja em via de ser expropriada de alguém bem.
Ademais a matéria precisa ser analisada com cautela, sobretudo quanto ao real deferimento da justiça gratuita.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 21 de maio de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator